Tribunal: TJMT
Processo: 1017096-33.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1017096-33.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS.
Impetrantes: Claudia Pereira dos Santos Neves e Sidnei Rodrigues de Lima
Paciente: Leonardo José de Souza Almeida
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de tutela liminar, impetrado à conta de suposto ato coator da lavra do Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva de Leonardo José de Souza Almeida.
Em apertada síntese, os impetrantes relatam que ao paciente é imputada a suposta prática dos crimes capitulados nos artigos 129, § 9o, 140, 147 e 163, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06, encontrando-se ele cautelarmente segregado por força de ordem constritiva reputada ilegítima.
Consignam, nesse sentido, que não há fundamentação idônea a ilustrar a presença dos requisitos autorizadores da ultima ratio, sob a perspectiva do artigo 93, inciso IX, da CRFB, e artigos 282, 312 e 316 do CPP, tendo em perspectiva a insubsistência dos dados alusivos à necessidade de proteção à vítima e ao risco de reiteração delitiva.
Expõem, para tanto, que a própria ofendida, após o registro da ocorrência policial, apresentou declaração de próprio punho e um arquivo audiovisual em que se retrata de seu depoimento inicial e manifesta seu desinteresse nas medidas protetivas de urgência, ponderando que a liberdade de seu amásio não representaria risco à sua integridade física ou psicológica.
Acrescentam que, em corroboração à nova versão apresentada pela vítima, restou certificada a ausência de lesões corporais no laudo de exame de corpo de delito a que submetida, contexto que ilustraria a não subsistência do fumus comissi delicti exigido à decretação da custódia cautelar.
Em outro tópico, destacam a ausência de contemporaneidade em relação aos antecedentes criminais que subsidiaram a decisão constritiva, além de ofensa aos princípios da presunção de inocência e da homogeneidade das prisões cautelares, concluindo, desse modo, pela descaracterização do risco à ordem pública a subsidiar a segregação do paciente.
Argumentam que a autoridade impetrada descuidou de apreciar a viabilidade de aplicação de medidas cautelares de menor gravidade, reputadas proporcionais e satisfatórias ao caso em análise, sobretudo a se considerar a pandemia do vírus Sars-CoV-2 e seus efeitos sobre os estabelecimentos prisionais.
Ventilam, ainda, suposta ofensa ao princípio do contraditório e aos ditames dos artigos 3o-A e 311, ambos do CPP, dada a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva de ofício pela autoridade judiciária, assim como o desrespeito ao devido processo legal e à titularidade da opinio delicti, considerado o pré-julgamento sobre o fato empreendido pelo juízo singular.
Enaltecem, ao fim, os predicados ostentados pelo paciente, bem como a sua dependência química, a fim de requerer “uma chance de que este possa ser posto em liberdade e aqui, com o amparo dos familiares, possam continuar lutando contra o vício das drogas” (id. 54270457, p. 07).
Com essas considerações, postulam a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja relaxada ou revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição das providências estabelecidas no art. 319 do CPP. Juntaram escassa documentação.
É o relatório.
Do exame da prova pré-constituída não é possível aferir com clareza o contexto em que se alega estar inserido o paciente, destacadamente à luz da ausência dos documentos alusivos à prisão em flagrante e da própria decisão judicial constritiva.
Nesse cenário, a prudência recomenda e dados empíricos rotulam como imprescindível a coleta dos informações para então, desde que necessário, proceder-se ao controle judicial pretendido.
Desse modo, postergando a análise do pedido de tutela liminar, determino a requisição de informações detalhadas, a serem prestadas pela autoridade impetrada no prazo de 48h (quarenta e oito horas), acerca da temática versada neste habeas corpus, encaminhando-se, necessariamente, cópias dos pronunciamentos judiciais, manifestações das partes e demais atos referentes à formalização da prisão em flagrante do paciente.
Após, volvam-me conclusos.
Cuiabá, 21 de agosto de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada